Tribunal: TJDFT
Processo: 0033910-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTS. 206 E 206-A DO CC. SÚMULA 150 DO STF. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1056 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o artigo 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando A questão tratada na Súmula 150 do STF.
2. Após as diversas tentativas de localização de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT restarem infrutíferas, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III e §1o, do CPC.
3. A mera reiteração de pedidos para a localização de bens, sem que haja a demonstração de indícios na mudança da situação financeira do executado, não impede a ocorrência da prescrição.
4. Sem que o exequente tenha promovido diligências aptas a obter a satisfação da pretensão executiva, extingue-se a execução, na forma do artigo 924, V, do CPC.
5. Tendo em vista que a suspensão do processo ocorreu na data de 13/7/2016, em data posterior à entrada em vigor do novo CPC, não tem aplicação, ao caso dos autos, a regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC, somente incidindo em processo que se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
6. Apelação conhecida e desprovida.